Tribunal: TJMT
Processo: 0026096-58.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026096-58.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) — CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL No 2.303/1996 — LEGALIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP No 1.251.331/RS — SÚMULA No 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Consoante a Súmula no 565 do Superior Tribunal de Justiça, “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

2. Logo, verificado que o contrato realizado entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima.

3. Hipótese dos autos em que não há falar em contrariedade aos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, sendo a anulação da multa arbitrada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON medida impositiva.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Embargos à Execução Fiscal”
, proposta pela ora Apelante, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos vinculados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta que o processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi conduzido de forma irregular, pois, mesmo após a empresa esclarecer a legitimidade das cobranças, a consumidora deixou de se manifestar. A recorrente argumenta que a ausência de manifestação deveria ter levado ao arquivamento da reclamação, com base no devido processo legal e nas notificações emitidas pelo PROCON. Entretanto, o órgão de defesa do consumidor prosseguiu com o processo, aplicando a multa sob a justificativa de má prestação de serviço.

Sustenta que as tarifas de processamento questionadas eram legítimas, pois estavam previstas no contrato e estavam em consonância com a regulamentação das autoridades monetárias. A empresa defende que não há abusividade nas cobranças, citando decisões de tribunais que consideram legal a cobrança de tarifas bancárias desde que pactuadas e em conformidade com a legislação.

Por fim, requer que o recurso seja provido, com efeito suspensivo, para anular o ato administrativo que gerou a multa e extinguir a execução fiscal por perda de objeto. Caso mantida a decisão, solicita a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id n. 189068182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
opôs embargos à execução fiscal no 0026096-58.2014.8.11.0041 contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de extinguir a execução baseada na Certidão de Dívida Ativa no 20133007, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), decorrente de multa administrativa imputada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON.

Os pedidos dos embargos à execução foram julgados improcedentes, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)

O Processo Administrativo no 0209-005.925-1 foi instaurado a partir da reclamação da consumidora Vitória Marques de Araújo, na data de 27.05.2009, onde alegou a cobrança mensal do valor de R$ 3,00, ocasião em que solicitou o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. O reclamado foi notificado, tendo apresentado informações de que o valor cobrado estava previsto nos contratos firmados pela consumidora. Em decisão proferida naquele feito administrativo, foi aplicada multa ao reclamado, ora requerente, no montante de R$ 7.000,00(sete mil reais).

É sabido que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), contudo, é autorizado o controle judicial no exame da legalidade e flagrante violação da razoabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do recurso repetitivo, reconheceu a validade da cobrança da Tarifa de Processamento até 1o.06.2012, desde que expressamente informada ao consumidor as condições de utilização e, também, desde que o valor cobrado não seja abusivo.

Vejamos o julgado :

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E PARADIGMAS APRESENTADOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS MATERIAIS E PROCESSUAIS DE TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. ARTS. 82 DO CDC E 5o DA LEI 7.347/1985. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA EVIDENCIADA. PRECEDENTES. SÚMULA 168/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OBITER DICTUM. MEMORIAL ENTREGUE AOS MINISTROS SEM CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA. ASSOCIAÇÃO DE "FACHADA". DESVIRTUAMENTO DOS NOBRES PROPÓSITOS DO PROCESSO CIVIL COLETIVO. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão da Terceira Turma do STJ que deu parcial provimento ao Recurso Especial formulado pela instituição financeira ora embargante, tendo prevalecido o entendimento de dispensa de autorização específica dos associados para a propositura de ação. HISTÓRICO DA DEMANDA 2. Na origem, trata-se de Ação Coletiva proposta pela associação autora para discutir a legalidade da cobrança da "tarifa de processamento de fatura" ou "tarifa de manutenção" nos cartões de crédito emitidos pela instituição financeira. 3. A Terceira Turma do STJ, em acórdão da lavra da eminente Ministra Nancy Andrighi, deu parcial provimento ao Recurso Especial para o fim de "reconhecer a validade da cobrança da tarifa de emissão de fatura até 1o de junho de 2012, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de inovação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto , não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou á convicção objetiva do magistrado." (...)(EREsp n. 1.554.821/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 18/12/2020.) - grifei

RECURSO ESPECIAL No 1.504.172 - DF (2014/0337103-0) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA. ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO FALLETTI - SP083341 FILLIPE LEAL LEITE NÉAS E OUTRO (S) - DF032944 RECORRIDO : INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF PROCURADOR : JOSÉ EDMUNDO PEREIRA PINTO - DF029960 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT assim ementado (e-STJ fls. 614/615): CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MULTA. TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA. CARTÃO MARISA. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA. ABUSIVIDADE. 1. Inexiste nulidade no processo administrativo instaurado pelo PROCON quando devidamente observados os princípios da busca da verdade real, da ampla defesa e do contraditório. 2. O Cartão Marisa é utilizado e adquirido nos estabelecimentos da recorrente, de maneira a fomentar sua atividade comercial. (...)4. A cobrança da Tarifa de Processamento de Fatura, se mostra abusiva, uma vez que não caracteriza, a priori, contraprestação de serviço ao consumidor. Pelo contrário, reflete custos ínsitos à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor e, por isso, não é razoável a transferência de tais ônus ao consumidor, nos termos do artigo art. 51, inc. IV, do CDC. 5. Precedente: "Anulação de débito fiscal. Preliminar de não conhecimento. Cartão Marisa. Tarifa de processamento de fatura. Multa administrativa. Valoração. I - A reprodução de argumentos da petição inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II - E evidente a solidariedade entre as empresas autuadas, art. 7o, parágrafo único, do CDC, uma vez que exploram economicamente o "Cartão Marisa" e constituem o mesmo grupo empresarial, razão pela qual devem compor o polo passivo do processo administrativo instaurado pelo PROCON/DF. III - A cobrança de tarifa de processamento de fatura é abusiva, porque transfere ao consumidor encargo inerente à atividade empresarial, art. 51, inc. IV, do CDC. IV - A alegada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento da multa administrativa não restou comprovada, o que impõe a manutenção da r. sentença. V - Apelação desprovida." (Acórdão n.695306, 20100111667567APC, Relator: Vera Andrighi, Revisor: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/07/2013, pág. 110). 6. Recurso improvido. Conforme relatado na origem, "na inicial, a autora pleiteia seja declarada a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON, diante da cobrança de tarifa de processamento de fatura do Cartão Marisa. Argumenta que a administradora do cartão, Club Administradora de Cartões de Créditos S/A, é quem deveria figurar no polo passivo do referido processo. Consequentemente, requer a nulidade e a inexigibilidade da multa aplicada no referido processo e a sua exclusão dos cadastros de defesa do consumidor" (e-STJ fl. 617). Verifica-se que a matéria em debate, relativa à aplicação de multa administrativa, é de competência das Turmas integrantes da Primeira Seção, a teor do disposto no art. 9o, § 1o, X, do RISTJ. À Coordenadoria para redistribuição. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2019. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1504172 DF 2014/0337103-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 25/06/2019) - grifei

Inobstante a cobrança da tarifa tenha previsão legal até primeiro de junho do ano de 2012, está bem claro que o consumidor/cliente/usuário do serviço deveria estar ciente da cobrança e da forma de utilização, o que não restou comprovado nos autos haja vista que o banco embargante, embora intimado, não juntou aos autos o contrato assinado com a cliente.

Desta forma, não restando comprovado nos autos que fora devidamente explicitado ao consumidor o valor que seria cobrado a título de tarifa de processamento, não há como acolher a argumentação constante da peça de ingresso.

Nessa linha de intelecção, temos o julgado do E. Tribunal de Justiça deste Estado :

RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE LOJA - COBRANÇAS DETARIFA DE PROCESSAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar a título de dano moral, entretanto, se o consumidor demonstra que tentou buscar a solução administrativamente, porém, as cobranças não foram cessadas, tal conduta configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral. (TJMT - TRU - RI 001.2009.030.653-9. Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 1802/2014) - grifei

Nesse contexto, verifica-se que a multa aplicada pelo PROCON observou o devido processo legal estando a decisão administrativa devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo.

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade da multa aplicada diante da não comprovação nos autos de que ao consumidor/cliente foi dado conhecimento quanto a cobrança da tarifa de processamento, impondo-se a improcedência dos argumentos elencados pela parte autora.

IV - Do pedido da Redução do Valor da Multa

A respeito do valor da multa, alega o embargante que é exorbitante.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do mesmo regramento especial. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 DO CDC E ART. 28 DO DECRETO No 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo permanece íntegro. 2. O quantum observado à multa aplicada pelo Procon deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, ressaltando o caráter pedagógico da mesma. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ/PR - 5a C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). Negritei

Este é o entendimento do STJ:

“CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ”. (RESP. No 1.539.165 - MG, 2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, Publicação 16/11/2016). Negritei

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57, do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu, a irresignação do Embargante reside na alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que não assiste razão ao embargante.

A multa corresponde à conduta infrativa tipificada nos autos de infração, foi imposta no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantum que a meu ver, que atende consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.(TJ-MT 10034739220178110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3a Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014) - grifei

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por LOSANGO PROMOÇÕES E VENDAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20133007.(...)”
(id. 184538753).

O Processo Administrativo no 0209-005.924-1 (Id. 184539421 ao Id. 184539427), foi instaurado a partir da reclamação da consumidora Vitória Marques de Araújo, na data de 27/05/2009, a partir das seguintes práticas descritas na Certidão de Dívida Ativa no 20133007:

“INFRAÇÃO: DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO

(...)

Descrição Complementar: Fato: POR COBRANÇA INDEVIDA 3,00 (TRES REAIS) A MAIS EM CADA PARCELA ACORDADA. Infração: LEI 8.078/90, ART. 56, INCISO I, DECREDO FEDERAL No 2.181/97; ART. 18, I E DECRETO ESTADUAL No 3.571/04, ART. 11.

PENALIDADE: MULTA DE R$ 7.000,00”.

Pois bem. Como assevera o juízo sentenciante, de fato, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), contudo, é autorizado o controle judicial no exame da legalidade e flagrante violação da razoabilidade.

É o quadro dos autos.

Da análise das cópias carreadas aos autos, notadamente, do TERMO DE RECLAMAÇÃO, vê-se que a consumidora apresentou reclamação contra 02(duas) empresas, quais sejam, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA – CNPJ 05.281.313/0001-89 e LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA – CNPJ 42.103.531/0009-07, relatando que fez 03(três) empréstimos e 02(duas) compras, todos para pagamento em parcelas, sendo que recebeu carnês cobrando R$ 3,00(três) reais a mais por parcela, e por discordar desta cobrança, postulou o reembolso dos valores pagos a mais em cada parcela, somando um total de R$ 5.420,88 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos).

Vê-se do conjunto probatório que os três contratos de empréstimos e as duas compras foram realizadas antes da data de 30/4/2008, uma vez que consta da reclamação feita na sede do PROCON-MT (Id. 184539422/184539423).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do recurso repetitivo, reconheceu a validade da cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto, entre outras inseridas no julgado com o mesmo fato gerador, relativa aos contratos bancários realizados até a data de 30 de abril de 2008. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito

(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/10/2013). (destaquei)

No ponto em análise, Taxa de Emissão de Carnê ou Boleto, transcrevo o seguinte trecho do voto prolatado pela i. Relatora, Ministra Isabel Gallotti:

“Conforme se extrai da manifestação do Banco Central, ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, vigente quando da celebração do contrato de financiamento em questão, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era basicamente não intervencionista, vale dizer, ‘a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente , assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.’

(...)

Quanto aos demais serviços, ‘a cobrança de tarifa sempre esteve condicionada (vinculada) ao exercício ou desempenho de uma atividade possível, lícita e determinada por instituição financeira’. (e-STJ 307) Determinava, ainda, a Resolução CMN 2.303/1996, com a redação dada pela Resolução CMN 2.747/2000, a afixação obrigatória de quadro, nas dependências da instituição, em local visível ao público, contendo a relação dos serviços tarifados e respectivos valores, periodicidade da cobrança e o esclarecimento de que os valores haviam sido estabelecidos pela própria instituição. Somente as tarifas constantes do quadro poderiam ser cobradas e eventual reajuste ou criação de nova tarifa deveria ser informado ao público com antecedência mínima de trinta dias.

Resolução CMN 3.518/2007 e Circular BACEN 3.371/2007.

Tal sistema mudou com a Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, data em que ficou revogada a Resolução CMN 2.303/1996. (...)

Como visto, desde a Circular BACEN 3.371/2007, que implementou a padronização preconizada pela Resolução CMN 3.518/2007, a pactuação da TEC deixou de ter amparo legal. A vedação tornou-se explícita com a edição da Resolução 3.693/2009, cujo art. 1o, § 2o, estabeleceu não ser admitido o ressarcimento ‘de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnês e assemelhados.

(...)

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN.518/2007. Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos. (...)”.

O entendimento permaneceu hígido, de modo que a questão foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo Enunciado da Súmula no 565:
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”
.

Assim, a tese estabelecida pelo Superior de Justiça, de caráter vinculante, é que somente com o advento da Resolução CMN no 3.518/2007, com vigência a partir de 30/4/2008, a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (boleto) passou a ser ilegal em razão da previsão normativa que fixou taxativamente as hipóteses autorizadas de cobranças de tarifa pelo Sistema Financeiro Nacional.

Com efeito, se o contrato/compra da consumidora reclamante com a instituição bancária, objeto da multa ora analisada, é anterior ao referido marco (30/04/2008), a cobrança da Taxa de Emissão de Carnê (boleto) não contraria a norma legal vigente à época, motivo por que inexiste ilegalidade do ato.

Nessa linha de intelecção, enfrentamentos no âmbito deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON - COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO (TEC) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ANTES DE 30/04/08 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.° 2.303/96 DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL). EXEGESE DOS RESP N.° 1.251.331/RS E RESP N,° 1.255.573/RS, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER DECLARADA NULA, DIANTE DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO VERIFICADA AS HIPÓTESES DO §8o DO ART. 85, DO CPC - UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELA REGRA GERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.° 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, decidiu que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carne (TEC) é válida nos contratos firmados na vigência da Resolução CMN 2.303/96, ou seja, até 30 de abril de 2008, conforme a Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Agravado, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa de rigor. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, AgInt em Apelação no 0053706-64.2015.8.11.0041, relator Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, Julgamento em 07/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCABIMENTO – PEDIDO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DECORRENTE DE COBRANÇA DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO ANTES DE 30.4.2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96) – TARIFA PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA –NULIDADE DA MULTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não há julgamento citra petita, se o juiz apreciou o pedido formulado pelo autor, mesmo que de forma sucinta.

O STJ, ao julgar o REsp de no 1.251.331 em âmbito repetitivo, decidiu pela legalidade da tarifa de emissão de carne nos contratos celebrados até a data de 30/04/2008 e que, eventual abuso deve ser verificando caso a caso.

In casu, o contrato foi firmado no dia 10/07/2007, sendo viável, portanto, a cobrança de emissão de carne. Ato contínuo, observa-se que há cláusula expressa no sentido de que a tarifa bancária (boleto) é de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) sendo compatível com o mercado, estando fixada em patamar razoável.

A Súmula 565 do c. STJ reconhece a legalidade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê para contratos bancários pactuados anteriormente a vigência da Resolução CMN de no 3.518/2007, ou seja, para contratos celebrados até a data de 30/04/2008 é válida a cobrança de taxa para emissão de carnê.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0018067-82.2015.8.11.0041, relator Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento em 30/11/2021).

Registra-se que não há qualquer menção nos fundamentos exarados pelo PROCON/MT quanto ao fato de a cobrança decorrer de contrato realizado antes da vigência da Resolução CMN de no 3.518/2007, tampouco demonstrou condição a revelar efetiva abusividade da medida.

Com isso, a fim de ajustar ao entendimento jurisprudencial repetitivo, não há outro caminho senão reconhecer que a operação realizada possui amparo nas determinações legais aplicáveis quando da contratação. Nesse ínterim, importa enfatizar que a cobrança foi no montante de R$ 3,00 (três) reais, que não traduz valor irrazoável capaz de conduzir a um juízo de reprovação pelas regras consumeristas.

Por consequência, é de rigor a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 20133007, oriunda da multa aplicada pelo PROCON/MT pela cobrança de Taxa de Emissão de Carnê (boletos) em período anterior à Resolução 3.518/2007, já que não há em contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença prolatada e declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20133007, por via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, porque em conformidade com o artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024